Tribunal: TJDFT
Processo: 0700482-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO. PROTEÇÃO. DENÚNCIA DE IRREGULARIDADES. RETALIAÇÃO. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. MODIFICAÇÃO. PROTEÇÃO A DIREITO DIFUSO E COLETIVO. NÃO CONFIGURADO. CARÁTER INDIVIDUAL DO PEDIDO. LEGISLAÇÕES INTERNACIONAIS. LEI No 13.608/2018. APLICÁVEIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A competência é determinada no momento do registro ou distribuição da petição inicial, nos termos do artigo 43 do Código de Processo Civil.
2. No caso em análise, o Juízo de origem declinou a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública no julgamento da ação em que o agravante pleiteia a remoção imediata do órgão público em que está lotado, bem como sua proteção, em razão de retaliação sofrida por ter denunciado irregularidades cometidas no âmbito da Administração Pública.
3. Tendo em vista que o valor atribuído à causa foi menor que sessenta salários mínimos, sem a existência de benefício econômico, o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para o julgamento do feito nos termos do artigo 2o da Lei no 12.153/2009.
4. A competência do Juizado Especial não pode ser afastada pela alegação da demanda tratar de proteção a direitos difusos e coletivos, visto que pedido do autor tem caráter individual, uma vez que o pedido inicial está pautado em retaliação sofrida devido a denúncias de irregularidades praticadas no âmbito da Administração Pública.
5. A aplicabilidade da Convenção Interamericana e da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, bem como da Lei no 13.608/2018, por si só, não demonstra a complexidade da causa para excluir a atuação do Juizado.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.